Tribunal: TJMT
Processo: 1040991-75.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040991-75.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINEYA REGINA NASCIMENTO CURADO - CPF: 028.325.311-80 (APELADO), ALESSANDRO CARLOS PALAZZO - CPF: 569.167.281-91 (ADVOGADO), VANIA JACIRA BERTI - CPF: 622.567.001-78 (ADVOGADO), ROBSON CAMPOS CURADO - CPF: 929.211.671-15 (APELADO), N. G. N. C. - CPF: 080.073.941-84 (APELADO), I. V. N. C. - CPF: 085.887.061-48 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais proposta por E
.R.N.C, R.C.C.
e suas filhas menores, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio, em unidade habitada por criança com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária agiu no exercício regular de direito ao interromper o fornecimento de energia elétrica por suposto inadimplemento; (
ii
) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova.

A concessionária não demonstrou a expedição de notificação prévia à suspensão do serviço, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, configurando falha na prestação do serviço e violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial (art. 22 do CDC).

A suspensão do fornecimento por inadimplemento de apenas dois dias, sem aviso prévio e com pagamento realizado no mesmo dia, revela desproporcionalidade da medida, agravada pela condição de
hipervulnerabilidade
da consumidora menor, portadora de paralisia cerebral, o que impõe à concessionária dever de diligência redobrada.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o corte indevido de energia elétrica configura dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, diante da violação direta à dignidade da pessoa humana.

O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 por autor observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da conduta e função pedagógica da sanção civil, não comportando redução.

Ausente prova de conduta lícita por parte da concessionária e configurado o ilícito indenizável, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela suspensão indevida do serviço essencial, sobretudo quando não comprova ter cumprido o dever legal de prévia notificação.

O corte abrupto de fornecimento de energia elétric
a

sem aviso prévio, especialmente
em residência com criança portadora de deficiência, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e enseja dano moral
in
re

ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, o contexto da vulnerabilidade dos consumidores e os critérios de proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 22; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 28.03.2017,
DJe
06.04.2017; TJMT, AC 1015056-64.2023.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 06.11.2024; TJMT, RI 1041239-10.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira
Grisoste
Barbosa, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Flávio Miraglia Fernandes
, da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais

ajuizada por
EDINEYA REGINA NASCIMENTO CURADO
,
ROBSON CAMPOS CURADO
e as menores
N.G.N.C
. e
I.V.N.C
.,

para condenara requerida aopagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor.

Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica reitera os argumentos iniciais, no sentido de que foi constatado o inadimplemento de fatura na Unidade Consumidora do
s autores, que foram devidamente notificados da possibilidade de corte
,
razão pela qual a Concessionária
agiu no exercício regular do seu direito
ao suspender
o fornecimento de energia d
o
usuário.

Afirma que os transtornos suportados pelos autores não ultrapassam mero dissabor cotidiano, não havendo que se falar em danos morais indenizáveis. Defende que, caso seja mantido o dever de indenizar, que o
quantum
seja reduzido para patamar proporcional e adequado.

Devidamente intimados, os autores não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (ID
336101368
), diante da evidente abusividade da conduta da concessionária de energia elétrica, cabalmente demonstrada nos autos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Flávio Miraglia Fernandes
, da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais

ajuizada por
EDINEYA REGINA NASCIMENTO CURADO
,
ROBSON CAMPOS CURADO
e as menores
N.G.N.C
. e
I.V.N.C
.,

para condenara requerida aopagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor.

Extrai-se dos autos de origem que em 18/10/2023 os autores tiveram o serviço de energia elétrica interrompido de forma abrupta, sem qualquer aviso prévio, em razão de suposto inadimplemento.

Sustentam os autores que a fatura de outubro se encontrava vencida h
avia
apenas dois dias e que a suspensão do serviço lhes causou graves transtornos, sobretudo diante da condição de saúde de uma das filhas, portadora de paralisia cerebral.

Narram na inicial que procederam ao pagamento da fatura prontamente no dia 18/10/2023, mas que a energia elétrica somente foi restabelecida no dia seguinte
, apesar do pedido urgente de religação pelos autores após o pagamento, diante das necessidades da filha menor
.

Informam que, diante da omissão da concessionária de energia elétrica em restabelecer o serviço essencial mesmo depois de realizado o pagamento da fatura, houve a necessidade de deslocamento da família para a casa de parentes a fim de oferecer suporte necessário para a menor
I.V.N.C.

Para corroborarem as suas alegações, juntaram gravação de duas ligações realizadas à concessionária (ID
331136975
e ID
331136974
) e comprovantes de pagamento das faturas (ID
331136973
, ID
331136972
e ID
331136971
), bem como os laudos médicos atestando as necessidades da menor
I.V.N.C
.
(ID
331136976
).

Diante do exposto, requereram a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no montante equivalente a 40 salários-mínimos
.

A requerida apresentou contestação, alegando que o corte se deu em razão de inadimplemento e que foram observadas as normas da ANEEL, inexistindo irregularidade ou dano indenizável.

O MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...]
DO MÉRITO

A controvérsia posta nos autos restringe-se à verificação da legalidade do corte no fornecimento de energia elétrica efetuado pela requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na unidade consumidora nº 6/2514445-2, situada na residência dos autores, em 18/10/2023, bem como à análise da existência ou não de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.

Da Relação Jurídica e Responsabilidade Objetiva

A controvérsia versa sobre a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora residencial, sem prévia notificação, fato incontroverso e amplamente documentado nos autos. A requerida atua como concessionária de serviço público essencial, regida por normas de direito público e submetida ao regime de responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Trata-se da típica relação de consumo, à luz dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois a concessionária é fornecedora de serviços essenciais à população, e os autores, seus destinatários finais. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa, bastando à comprovação do fato danoso e do nexo causal. Assim, a concessionária só se eximiria da obrigação de indenizar se demonstrasse culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, hipóteses não configuradas nos autos.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial (art. 10, I, da Lei 7.783/1989), razão pela qual sua interrupção injustificada ofende diretamente o princípio da continuidade do serviço público, previsto no art. 22 do CDC e regulamentado pela Resolução ANEEL nº 414/2010 (atualmente substituída pela Resolução nº 1.000/2021), que impõe à concessionária o dever de comunicar o consumidor com antecedência mínima de 15 dias antes do corte por inadimplemento. A inobservância dessa exigência implica falha na prestação do serviço e caracteriza ato ilícito indenizável.

No caso concreto, as provas demonstram que o corte foi efetuado sem prévio aviso, em 18/10/2023, embora a fatura de setembro já houvesse sido quitada e a de outubro estivesse vencida há apenas dois dias, o que viola os parâmetros técnicos e jurídicos da ANEEL e afronta os direitos básicos do consumidor à informação adequada e à prestação contínua de serviços essenciais.

A concessionária, portanto, não comprovou a regularidade do procedimento administrativo que resultou na suspensão do fornecimento, tampouco apresentou o aviso prévio obrigatório, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3º, do CDC. Os documentos juntados pelos autores evidenciam o pagamento tempestivo das faturas e o imediato pedido de religação, reforçando o abuso e a desproporcionalidade da conduta empresarial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

[...]

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que consolida as normas aplicáveis ao setor elétrico, estabelece em seu art. 357, §2º, que a distribuidora deve comunicar o consumidor com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da efetiva suspensão do fornecimento. O art. 360, §1º, II reforça que a notificação deve ser clara, identificando a unidade consumidora, o motivo da suspensão e o prazo para quitação.

No caso, a requerida não comprovou ter expedido o aviso de corte dentro do prazo regulamentar, limitando-se a alegar genericamente a inadimplência. Tal omissão configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 22 do mesmo diploma, que impõe ao fornecedor o dever de continuidade e adequação dos serviços essenciais.

Diante desse quadro, resta evidente que a requerida falhou no dever de prestar serviço adequado, eficiente e contínuo, violando normas legais e regulatórias e causando constrangimento indevido aos autores, que, inclusive, convivem com filha portadora de deficiência, agravando o impacto humano e social do episódio.

Da Essencialidade do Serviço

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 7.783/1989, cuja continuidade deve ser assegurada, dada sua natureza indispensável à vida moderna, à saúde e à própria dignidade da pessoa humana. Trata-se de serviço que viabiliza o exercício de direitos fundamentais, como o direito à moradia digna, à alimentação adequada, à educação e à saúde, todos tutelados pela Constituição da República.

A essencialidade do serviço impõe à concessionária deveres reforçados de diligência, proporcionalidade e boa-fé, sobretudo nas hipóteses em que eventual inadimplemento se apresenta pontual e de pequena monta, ou quando há situações de vulnerabilidade social ou de saúde do consumidor. O corte arbitrário de energia elétrica, sem prévia análise de tais circunstâncias e sem observância dos procedimentos previstos pela ANEEL, configura manifesta falha na prestação do serviço e violação ao princípio da continuidade do serviço público (art. 22 do Código de Defesa do Consumidor).

No caso concreto, a gravidade da conduta é acentuada pela situação peculiar da família autora, comprovadamente composta por genitores que dedicam atenção integral à filha portadora de paralisia cerebral, condição que exige cuidados constantes e utilização de equipamentos domésticos básicos dependentes de energia elétrica, inclusive para a preparação de alimentação especial e manutenção de condições ambientais adequadas.

A interrupção do serviço, portanto, transcende o mero desconforto, atingindo a esfera da integridade física e psíquica da menor e de seus responsáveis, privando-os dos meios indispensáveis à preservação da vida e à continuidade de seus cuidados diários. Tal conduta representa violação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), bem como aos direitos fundamentais da criança e da pessoa com deficiência, assegurados nos
arts
. 7º e 8º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e no art. 227 da Constituição Federal, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de garantir, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à proteção contra qualquer forma de negligência ou discriminação.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações de vulnerabilidade acentuada, o corte de serviço essencial excede o campo contratual e ingressa na esfera da violação de direitos humanos, ensejando reparação por danos morais independentemente da comprovação de prejuízo concreto. Nesse sentido:

[...]

Dessa forma, a interrupção indevida do serviço, em contexto de vulnerabilidade extrema, revela negligência inaceitável da concessionária, que, ao agir de forma automática e insensível às condições humanitárias da família, violou valores constitucionais basilares e princípios de solidariedade e proteção integral.

Dos Danos Morais

O dano moral é consequência natural da interrupção indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, sendo presumido (in
re

ipsa
) em razão da gravidade do ato e da lesão que causa à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em tais hipóteses, dispensa-se a comprovação de efetivo prejuízo, bastando à demonstração do ato ilícito e de sua repercussão direta sobre a vida cotidiana do consumidor.

[...]

No caso concreto, a falha da requerida está devidamente comprovada. O corte foi realizado sem prévia notificação e em contexto de especial vulnerabilidade, uma vez que a unidade consumidora abriga criança portadora de paralisia cerebral, dependente de energia elétrica para a manutenção de sua rotina e cuidados básicos. A família, surpreendida pela suspensão indevida, teve de buscar abrigo temporário na residência de terceiros, o que representou constrangimento, angústia e sofrimento intensificados pela fragilidade da menor e pela insegurança decorrente da privação de um serviço essencial.

A conduta da concessionária, portanto, transcende o mero inadimplemento contratual, violando direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), a proteção integral da criança (art. 227 da CF) e o direito à saúde e à integridade física (art. 7º da Lei nº 13.146/2015).

Em casos análogos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a configuração automática do dano moral, fixando indenizações com base na gravidade da ofensa e na necessidade de desestimular a reiteração da conduta:

[...]

Dessa forma, o dano moral é evidente e independe de comprovação material, pois decorre do próprio ato ilícito e da repercussão direta sobre a dignidade e o bem-estar da família autora. A interrupção injustificada de um serviço essencial, em contexto de vulnerabilidade humana e social, afronta valores constitucionais de primeira grandeza e impõe à concessionária o dever de indenizar, com fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, entendo adequado fixar a indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, se mostra o valor compatível com precedentes do TJMT em hipóteses análogas. A quantia fixada cumpre as finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento indevido. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54/STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e pela escorreita análise dos fatos e do direito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

A.

Condenar
a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor
, considerando a gravidade do ilícito, a condição das partes, o caráter pedagógico e compensatório da condenação. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 54/STJ).

B.

Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica reitera os argumentos iniciais, no sentido de que foi constatado o inadimplemento de fatura na Unidade Consumidora do
s autores, que foram devidamente notificados da possibilidade de corte
,
razão pela qual a Concessionária
agiu no exercício regular do seu direito
ao suspender
o fornecimento de energia d
o
usuário.

Afirma que os transtornos suportados pelos autores não ultrapassam mero dissabor cotidiano, não havendo que se falar em danos morais indenizáveis. Defende que, caso seja mantido o dever de indenizar, que o
quantum
seja reduzido para patamar proporcional e adequado.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza tipicamente consumerista, impondo-se aaplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus probatório, à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e à proteção da parte vulnerável na relação contratual.

No caso sob exame, conquanto a concessionária de energia elétrica defenda a devida prestação de informação ao consumidor do risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica, constata-se dos autos que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve a devida comunicação.

Com efeito, a ordem de suspensão coligida aos autos (ID
331137351
) é datada de 16/09/2024, em razão de suposto inadimplemento ocorrido em agosto de 2024, não guardando qualquer relação com o objeto da controvérsia, qual seja, a suspensão ocorrida em outubro de 2023.

Ademais, a requerida não logra apresentar qualquer justificativa plausível ou razoável que legitime a desproporcionalidade da medida adotada, consubstanciada na suspensão do fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio por inadimplemento de apenas dois dias – com vencimento da fatura em 16/10 e suspensão em 18/10 –, especialmente quando se observa que o pagamento fora efetuado ainda no mesmo dia, por força da essencialidade do serviço e da situação de vulnerabilidade da filha menor e deficiente da parte autora.

Nesse contexto, tal
conduta evidencia rigor excessivo e manifesta desatenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, além de contrariar frontalmente o disposto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura a informação adequada e clara ao consumidor acerca de seus direitos e deveres.

Some-se a isso a ausência de qualquer explicação razoável para a injustificada demora no restabelecimento da energia elétrica, mesmo após a quitação da fatura e reiteradas solicitações do autor, o que agrava o ilícito e reforça o abalo moral experimentado.

Nessas circunstâncias, não tendo a
concessionária apelante
logrado infirmar os fatos constitutivos do direito da parte autora, tampouco demonstrado a inexistência de ilicitude ou abusividade na conduta praticada, mantém-se íntegro o dever de indenizar, porquanto presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 do CDC.

No tocante à configuração do dano moral, trata-se de hipótese em que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria reconhecem a ocorrência de lesão extrapatrimonial
in
re

ipsa
, porquanto o corte indevido e abrupto de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, impõe ao consumidor angústia e sofrimento que prescindem de comprovação objetiva, diante da sua própria gravidade e da violação da esfera da dignidade humana.

Nesse sentido
é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que “
o
fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
.” (
STJ
-
AgRg
no
AREsp
: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017
)

Do mesmo modo é a orientação dos Tribunais Estaduais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A ausência de notificação prévia em corte de energia por inadimplência configura dano moral indenizável
, com redução do valor conforme critérios de razoabilidade."

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10150566420238110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ,
a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in
re

ipsa
, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado
.
”
(TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM AVISO PRÉVIO. SERVIÇO ESSENCIAL. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4. A interrupção do fornecimento de energia sem prévio aviso viola o princípio da continuidade do serviço público essencial, conforme o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995. 5.
A suspensão abrupta do serviço de energia elétrica, sem comunicação prévia, caracteriza ato ilícito e justifica a reparação por danos morais
, especialmente por afetar diretamente o sustento das famílias envolvidas
.
”
(TJ-PE - Apelação Cível: 00007951420198173260, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO INDEVIDA
.
[...]
PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO [...] 7. Acolho a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que
o corte indevido de energia elétrica configura dano moral in
re

ipsa
,
especialmente quando praticado contra consumidor vulnerável e dependente do serviço para manutenção de sua saúde
.” (
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10412391020258110001, Relator.: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025
, grifo nosso
)

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de reparação moral, verifica-se que
o montante fixado pelo juízo
a
quo (R$ 4.000,00 para cada autor) se encontra em consonância com os critérios legalmente estabelecidos – notadamente a gravidade
e extensão
da ofensa,
a repercussão do dano,
a capacidade econômica das partes e o caráter preventivo e punitivo da indenização –, além de respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando qualquer redução, sob pena de se esvaziar a finalidade reparatória e pedagógica da condenação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo inalterada a r. sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026